Tribunal: TJDFT
Processo: 0739053-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739053-09.2022.8.07.0000 RECORRENTE: ABC CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES S/A RECORRIDA: PENÍNSULA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUERES E AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. CARACTERIZAÇÃO. LEGITIMIDADE DA DESTINATÁRIA DOS ALUGUERES SOB DEBATE NA AÇÃO DE ACERTAMENTO. POSIÇÃO DE LOCADORA. CONTROVÉRSIA. DEFINIÇÃO PREJUDICANTE EM RELAÇÃO À PRETENSÃO DE REVISÃO DE ALUGUERES AVIADA PELA REPUTADA LOCADORA. RECONHECIMENTO DA POSIÇÃO CONTRATUAL. QUESTÃO PREJUDICANTE. AÇÕES EM TRÂNSITO SOB A JURISDIÇÃO DE JUÍZOS DE COMPETÊNCIA FUNCIONAL DIVERSA. JUNÇÃO INVIÁVEL. SOLUÇÃO. SOBRESTAMENTO DO CURSO DA AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUERES, POIS AÇÃO PREJUDICADA. PREVISÃO LEGAL. LEGALIDADE (CPC, ART. 313, V, “a”). PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VÍCIO INEXISTENTE. REJEIÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, o agravo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na decisão como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da congruência, que é mero corolário do princípio dispositivo (NCPC, art. 1016, inc. II e III). 2. Aviada ação de revisão de alugueres pela reputada locadora, que se atribui essa posição contratual, mas subsistindo ação de consignação em pagamento aviada pela locatária em razão, justamente, da dúvida surgida sobre a posição contratual e a quem pagar, pois pertencente o imóvel locado a pessoa jurídica distinta, a ação de acertamento - consignatória - assume posição de prejudicante em relação à pretensão revisional, pois tem como premissa de procedibilidade a definição da posição de locadora da autora, e, assim, subsistindo inexorável relação de prejudicialidade entre as ações, o curso da ação prejudicada – revisional -, inviabilizada a junção das lides para resolução conjunta por transitarem sob a jurisdição de juízos com competência funcional distintas, deve ser suspenso até que a ação prejudicante seja resolvida (CPC, art. 313, V, “a”). 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime. A recorrente alega violação os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, afirmando que não há justificativa para a suspensão do processo, porquanto inexiste prejudicial entre o julgamento da ação consignatória, fundada em dúvida sobre a legitimidade para o recebimento dos alugueres, e a ação revisional de aluguel. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, pois “consoante a jurisprudência do STJ, a ausência de fundamentação não deve ser confundida com adoção de razões contrárias aos interesses da parte. Assim, não há violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem decide de modo claro e fundamentado” (AgInt no REsp n. 2.052.727/PA, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 30/6/2023). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que se refere ao indicado malferimento ao artigo 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Registre-se que, na hipótese em apreço, inviável a reunião das ações para julgamento conjunto, por tramitar a ação de consignação em pagamento perante o Juízo especializado da Fazenda Pública, em razão da inserção da empresa pública no vértice subjetivo passivo daquela demanda, ensejando a observância da regra de competência absoluta, daí sobressaindo que a solução possível prevista pelo legislador processual é a suspensão do feito revisional até que seja resolvida a ação de consignação em pagamento. Essas evidências denunciam que, ante o reconhecimento da prejudicialidade externa entre as demandas, imperiosa a consequente manutenção da paralisação determinada de forma a prevenir a prolação de decisões conflitantes. É que se afigura latente a possibilidade da subsistência de decisões conflitantes, legitimando, então, a manutenção da suspensão do trânsito da ação revisional até que seja resolvida a ação de consignação em pagamento, pois inviável seu trânsito enquanto subsistente discussão que pode afetar seu objeto” (ID. 45276835). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016